Tribunal: TJES
Processo: 0006218-57.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006218-57.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ALVES NETO

APELADO: PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Alves Neto contra sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual das apeladas, condenando-as ao pagamento de danos materiais e morais. O autor, porém, insurgiu-se contra a quantificação das verbas fixadas. O magistrado de primeiro grau limitou os danos materiais às parcelas comprovadamente quitadas e fixou a compensação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é possível considerar quitadas parcelas contratuais cuja comprovação de pagamento não foi apresentada pelo autor;
(ii) avaliar se o valor fixado para a compensação por danos morais atende às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de parcelas contratuais não pode ser presumido com base na quitação de parcelas subsequentes, sendo indispensável a comprovação efetiva de cada pagamento, o que não foi demonstrado em relação a 17 das 34 parcelas do contrato.

A fixação de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado encontra amparo na jurisprudência, considerando que o prejuízo decorrente do inadimplemento não apresentou gravidade excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de parcelas contratuais deve ser comprovado por documentos específicos, sendo inviável presumir-se o pagamento com base em quitações subsequentes.

A fixação de danos morais deve observar a proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, evitando enriquecimento sem causa e atendendo à finalidade reparatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

JOÃO ALVES NETO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (fls. 81-85), que, nos autos da “
ação de
rescisão contratual
” que move em desfavor de
PERFIL MOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
e
MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “i) declarar resolvido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; ii) condenar a parte ré a restituir a parte autora, a título de danos materiais, o importe de R$ 4.683,25 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). iii) condenar ré a pagar a parte autora o importe R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Nas razões recursais juntadas às fls. 92-102, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“o apelante quando do ajuizamento da ação, no dispunha de todos os recibos das parcelas pagas, porém é óbvio que a afirmação do apelante é verdadeira, haja vista que, não seria possível a quitação da parcela nº 34, sem a quitação das parcelas anteriores” (fl. 99); e que
(II)
a condenação por danos morais deve ser majorada, por irrisória.

Na instância originária,
JOÃO ALVES NETO

ajuizou a presente ação de rescisão contratual em desfavor das apeladas, que ao encerrarem suas atividades comerciais, não honraram com os contratos de compra e venda de motocicleta aderido pelo autor.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau reconheceu como incontroversos tanto a relação jurídica entre as partes quanto o inadimplemento contratual das requeridas, condenando-as ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, que, todavia, insurgiu-se acerca da quantificação das referidas verbas.

Sobre os danos materiais, percebe-se que o Juízo
a quo
, acertadamente, reconheceu o prejuízo do requerente tão somente em relação às parcelas do contrato comprovadamente quitadas, já que não é possível presumir-se o pagamento das anteriores a partir da simples quitação das subsequentes.

Aliás, nas próprias razões recursais o autor afirma que não possui o comprovante de pagamento de 17 (dezessete) das 34 (trinta e quatro) parcelas, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão de reforma da sentença quanto aos danos materiais.

Sobre a compensação por danos morais, arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), verifica-se que tal quantia atende às peculiaridades do caso concreto, principalmente considerando que o prejuízo sofrido não se revelou tal alto.

Aliás, a fixação do referido montante encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO POR INTERMÉDIO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. PAGAMENTO INICIAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. ENGODO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Considerando a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, é dever da administradora do consórcio responder pelos eventuais danos causados pela conduta dos seus representantes. O dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), no presente caso é devido, sendo resultante da conduta ilícita praticada pelo preposto da Apelante, e referido valor não merece redução, tendo em vista que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico. (TJMT; AC 1004332-40.2021.8.11.0045; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 09/07/2024; DJMT 12/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. RELAÇÃO DE CONSUMO. Contrato realizado por telefone. Pedido de restituição imediata de todos os valores pagos, inclusive aqueles a título de taxa de administração e seguro. Sentença de procedência. Cláusulas contratuais imprecisas. Falha na prestação do serviço evidenciada. Descumprimento dos princípios da transparência, dever de informação e boa-fé. Responsabilidade da empresa ré pela rescisão do negócio. Ré que não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, então vigente. Danos morais caracterizados. Quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que assegura a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido, respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0025103-40.2015.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 09/04/2019; Pág. 392)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGAR
-
LHE

PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.